Tribunal: TJBA
Processo: 8015199-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015199-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: JOSE CARLOS DE SANTANA Advogado(s):SILVYO FLAVIO SANTOS DE MENEZES, CARLAMARANA TORRES DA CRUZ LIMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta face à sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar a ré à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da contratação do empréstimo bancário, supostamente realizada via bankline com senha pessoal; (ii) analisar a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos efetuados; (iii) aferir a existência e extensão do dano moral; (iv) examinar a pertinência da repetição em dobro dos valores descontados; (v) definir os marcos temporais para incidência de juros e correção monetária. III. Razões de decidir 3. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC, impondo ao banco o ônus de comprovar a contratação, do qual não se desincumbiu. 4. Documentos apresentados consistem em registros internos e extratos, desprovidos de assinatura física ou digital do consumidor, insuficientes para comprovar a manifestação inequívoca de vontade. 5. Operação comprometeria substancialmente a renda mensal do consumidor idoso, circunstância que agrava sua vulnerabilidade. 6. Configurada a prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC e o ato ilícito previsto nos arts. 186 e 927 do CC, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira. 7. Presentes os requisitos para repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada. 8. Dano moral configurado e quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) adequado à gravidade da conduta e às finalidades compensatória e pedagógica. 9. Termo inicial de juros e correção monetária mantido conforme Súmulas 43 e 54 do STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, especialmente em conta de consumidor idoso. 2. A repetição em dobro é devida quando demonstrada má-fé do fornecedor. 3. O valor fixado a título de dano moral deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito." __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 927; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, III, e 42, parágrafo único; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8015199-39.2022.8.05.0001, tendo como Apelante o Banco Itaú Unibanco S/A e Apelado José Carlos de Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator